Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-97.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001672-97.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEREZA ADALGIZA LOPES - CPF: 212.981.568-58 (APELANTE), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO
S
CONSIGNADO – APOSENTADORIA – FRAUDE INICIADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – GOLPE EVIDENCIADO –
FORTUITO INTERNO –
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO – INÉRCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBJETIVA – RISCO DA ATIVIDADE –
ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO
CONFIGURADA
–
D
ANO
MATERIAL – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – NEXO DE CAUSALIDADE –
DANO MORAL CONFIGURADO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1.
As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990
.

2.
A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
Nesse sentido, o
banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante.

3. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (
arts
. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.

4. “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”. (
AgRg
no
AREsp
286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe
01/04/2013).

5
. Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6
.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

7
.
A devolução deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Tereza Adalgiza Lopes
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível d
a Comarca de Rondonópolis
,
que
julgou improcedentes os pedidos,
nos autos da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória de repetição de indébito e de indenização por dano moral
,
ajuizada
em face de

Banco Mercantil do Brasil S/A
.
Por conseguinte,
c
ondeno
u
a parte
autora
ao pagamento das custas do processo, despesas processuais e honorários advocatícios
,
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa
, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade concedida.

Irresignada, aponta a apelante, em síntese, a responsabilidade exclusiva do banco no golpe ocorrido, sob argumento de que não forneceu nenhuma informação pessoal aos golpistas.

Defende configurada a falha no sistema operacional do banco
.

Sustenta a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras por danos resultantes de fraudes e delitos perpetrados por terceiros.

Diz evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta narrada e o dano sofrido.

Afirma devida a condenação do banco a indenizar pelos danos morais sofridos.

Pede
o provimento do recurso
para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo celebrados mediante fraude, determinar a restituição do dobro do indevidamente descontado e condenar à indenização pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
232163686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a requerente/apelante na petição inicial que é idosa (71 anos de idade),
de nível reduzido de
escolaridade e conhecimentos
tecnológicos.

Explica que ao se aposentar recebeu um cartão de crédito do banco requerido, que nunca solicitou ou desbloqueou. Que em setembro/2023 recebeu ligação de pessoa se dizendo funcionário do banco, que informando seus dados pessoais, dados do cartão de crédito e da agência, simulou interação típica de atendimento bancário por telefone, indicando o procedimento para proceder ao cancelamento do cartão.

Acreditando estar tratando com funcionário do banco, a autora atendeu ao procedimento e procedeu com a autorização do
aplicativo de v
ídeo
chamada para auxiliar no cancelamento
. No entanto, posteriormente descobriu que o atendente era um golpista, que
utilizou
de
artimanha para captar a imagem da Autora e confirmar sua identidade, facilitando o golpe.

Na continuação, a autora
descobriu descontos indevidos em sua conta corrente referentes a empréstimos e transferências de
PIX
não autorizadas,
bem como,
a celebração de múltiplos contratos de empréstimos em seu nome, totalizando um montante significativo.

Embora tenha tentado inúmeras vezes solucionar a questão e explicar ao banco que os
contratos foram celebrados sem
seu
conhecimento ou consentimento
,
a instituição bancária continuou ignorando suas reivindicações, descontando indevidamente parcelas desses empréstimos não contratados.

Citado, o banco alegou a culpa exclusiva da autora.

A sentença julgou improcedentes os pedidos.

Irresignada, alega a apelante, em síntese, a responsabilidade exclusiva do banco no golpe ocorrido, sob argumento de que não forneceu nenhuma informação pessoal aos golpistas, que já possuíam suas informações pessoais e dados bancários
e se passando por atendente do banco, induziram-na a permitir chamada de vídeo que foi utilizada para a celebração de diversos contratos de empréstimo fraudulentos, bem como, diversas transações bancárias realizadas mediante fraude
.

Defende configurada a falha no sistema operacional do banco.

Pugna pel
o provimento do recurso, para
declaração de nulidade do débito e condenação do banco em danos morais e materiais.

O cerne da controvérsia instaurada cinge-se, pois, em perquirir se há responsabilidade civil da instituição financeira em razão de empréstimos e transferências via
pix
realizados na conta corrente do correntista após ser vítima de fraude/estelionato.

Pois bem, da análise do conjunto
fático-
probatório acostado aos autos, nota-se que merece prosperar o pedido d
a
apelante.

Em
breve síntese,
afirma

a autora
que foi vítima de golpe
,

tendo os fraudadores celebrado diversos
empréstimo
s
em seu nome
e realizado
duas transferências
Pix
, a primeira, em 06/09/2023, no valor de R$ 2.709,00, e a segunda, em 08/09/2023, no montante de R$ 7.290,00, em favor da empresa Genius Soluções Apoio Administrativo Ltda., identificada pelo CNPJ 51.853.134/0001-96.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio)
,
independe
nte
de demonstração de
culpa

Nesse sentido,
o verbete das Súmulas
297 e 479
emitidas pelo Superior Trib
unal de Justiça sobre o tema.

Assim,
a
responsabilidade
civil objetiva do fornecedor de serviços
somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §

3º do CDC
).

O
STJ editou o enunciado de súmula 479, sedimentando a responsabilização objetiva das instituições financeiras:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Do conjunto fático dos autos
, circunstâncias e
peculiaridades
do caso
, verifica-se que deve ser afastada a tese de
culpa exclusiva do consumidor.
E, da mesma forma,
a tese de
ausência de falha na prestação de serviços
.

Com efeito, nota-se que a autora é idosa, aposentada por idade,
com nível reduzido de escolaridade
e conhecimento tecnológico.

Vê-se das especificidades do caso que presentes circunstâncias e

características que dificulta
ra
m
a identificação da fraude, não sendo, portanto, exigível d
a
autor
a
que observasse
que o atendente não era efetivamente funcionário do banco.

No caso dos autos, o serviço mostra-se defeituoso, na medida em que a instituição financeira não forneceu a segurança legitimamente esperada pel
a
correntista.

Acreditando estar em contato com funcionários do Banco,
a
cliente é induzid
a
a
seguir o procedimento indicado e
digitar ou fornecer a sua senha pessoal ou demais dados
, almejando o cancelamento de descontos em sua aposentadoria (no valor de R$ 68,00 – RMC), de cartão de crédito que não contratou, solicitou ou utilizou.

Vê-se que
a
consumidor
a
é induzid
a
a erro, diante de uma situação de aparente veracidade, acarretando o desfalque de seus recursos.

No entanto, o que merece destaque é que os fraudadores tinham conhecimento das informações pessoais
e sigilosas
da autora,
dados
pessoais

e dados
bancários, inclusive de descontos realizados diretamente na aposentadoria da autora, sob rubrica de cartão de crédito – RMC, que a autora afirma não ter celebrado.

Para além desse argumento, ainda que a consumidora tenha sido induzida a fornecer os seus dados bancários, a má prestação de serviços pela instituição financeira encontra-se devidamente comprovada também na ausência de medidas preventivas de fácil identificação da fraude, já que o falsário realizou movimentação financeira destoante do padrão de consumo da titular da conta.

Deste modo a situação narrada caracteriza fortuito interno e não obsta o reconhecimento do defeito na prestação do serviço, justamente em razão do dever especial de proteção que deve ser empregado, e constantemente renovado, por tais empresas para a preservação do patrimônio dos clientes.

Desta feita
,
n
ão se pode consentir com a exposição de clientes aos efeitos da tecnologia eleita pelo Banco, que facilita o exercício da atividade econômica, mas expõe o cliente a situações envolvendo riscos que sequer são detectados pelos seus sistemas de segurança.

Como se vê, não se trata de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo.

São esses fatos que configuram o nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço, inexistindo culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.

Inclusive, a responsabilidade da instituição bancária decorre também do risco da atividade.

Portanto, o caso em voga trata de fortuito interno ínsito ao próprio risco da atividade empresarial desenvolvida, ao permitir a violação do dever a que obrigado a instituição, isto é, gerir com segurança
aos clientes.

Dessarte, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (
arts
. 14 e 17 do CDC).

Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.

Logo, o apelado d
eve ser restituíd
o
quanto
ao valor do boleto pago, diante da fraude.

A
restituição
deve ser realizada
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Em consonância com o entendimento exposto,
recente julgamento do colendo STJ reiterou a questão da vulnerabilidade do sistema bancário
, que admite transações e operações completamente atípicas do perfil e padrão de consumo do consumidor, bem como, enfatizou a importância de proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que
cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (
ii
) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
. 11. Recurso especial provido." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - BOLETO – FRAUDE –– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO “MERCADO PAGO” – MERO INTERMEDIADOR – PRELIMINAR ACOLHIDA - SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO – CONVERSA REMETIDA AO APLICATIVO “
WHATSPP
” – NEGOCIAÇÃO – ENVIO DE BOLETO FALSO – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DANOS
EXTRAPATRIMONAIS
–
PREJUIZOS
QUE DEVERÃO SER SUPORTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR SI SÓ NÃO GERA DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO MERCADO PAGO PREJUDICADO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM PARCIALMENTE PROVIDO. A empresa
MercadoPago
funciona como intermediadora financeira, prestando serviços que permitem, ao credor que lá tenha conta, o recebimento de pagamentos eletrônicos; ou seja, a ferramenta permite a terceiro receber cobranças e fazer pagamentos via emissão de boletos, o que não vincula ao negócio jurídico principal, que deu origem a transação financeira, já que o beneficiário da transação será aquele que emitiu a cobrança. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

(
N.U
1008647-14.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
publicado
no
DJE
15/05/2024)

APELAÇÃO– AÇÃO INDENIZAÇÃO

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

FRAUDE

CARTÃO

DE

CRÉDITO– FALHA

DO

BANCO– RESPONSABILIDADE OBJETIVA– SÚMULA N. 479 DO STJ- DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE

E

DE

REPARAÇÃO– LEGITIMIDADE

PASSIVA

DA

OPERADORA DO CARTÃO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É assente a

jurisprudência do
STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. (
N.U
0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS

CÍVEIS

DE DIREITO PRIVADO,

RUBENS

DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
publicado
no
DJE14
/08/2023)

Assim,
devem ser declarados nulos os contratos e débitos decorrentes da fraude.

Bem ainda,
a apelante d
eve ser restituíd
a

quanto
aos

valores indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário
, relativos aos contratos de empréstimo fraudulentos celebrados
.

A
restituição do indevidamente descontado
deve ser realizada
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

No que concerne ao
dano moral
, merece prosperar o pleito recursal.

Para a configuração das hipóteses de dano extrapatrimonial, cumpre aferir a ocorrência de eventual violação a direitos da personalidade, como os elencados no inciso X do art. 5º da Constituição Federal, quais sejam: intimidade, vida privada, honra e imagem.

O dano moral passível de ser compensado é aquele que, violando direitos da personalidade e transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, ao qual todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.

Da situação, i
nevitável reconhecer
os danos causados, que ultrapassam
transtornos
ou
meros dissabores cotidianos, máxime porque a
tingiu
verba apresenta natureza alimentar
(aposentadoria).

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil
.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

A jurisprudência desta Corte é no sentido de
que
o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, de forma que o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra a menor do que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que desproporcional ao dano sofrido, não devendo
ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O
DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (
N.U
1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
publicado
no
DJE
07/10/2023).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
e considerando os julgados semelhantes proferidos por esta Câmara, tem-se que
a condenação em danos morais
deve ser

n
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com relação ao termo inicial dos juros de mora, dispõe a Súmula 54 do STJ que: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. No tocante à correção monetária, o STJ editou a Súmula 362: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.

Pelo exposto,
dou provimento

ao recurso, para
declarar a nulidade dos contratos e operações bancárias decorrentes da fraude evidenciada;
condenar o
banco
requerido ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente da
aposentadoria da
autora, de forma simples, atualizado pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês ambos a partir de dada desconto, nos termos da Súmula 43 e 54 do STJ; condená-lo ao pagamento a título de danos morais no valor de R$
10.000,00
(dez mil reais)
, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (desconto) e correção monetária (INPC) a partir
desta data
.

Por conseguinte, c
ondeno

o banco
requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios
de sucumbência, que fixo em 10%
(
dez
por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto
.

Narra a requerente/apelante na petição inicial que é idosa (71 anos de idade),
de nível reduzido de
escolaridade e conhecimentos
tecnológicos.

Explica que ao se aposentar recebeu um cartão de crédito do banco requerido, que nunca solicitou ou desbloqueou. Que em setembro/2023 recebeu ligação de pessoa se dizendo funcionário do banco, que informando seus dados pessoais, dados do cartão de crédito e da agência, simulou interação típica de atendimento bancário por telefone, indicando o procedimento para proceder ao cancelamento do cartão.

Acreditando estar tratando com funcionário do banco, a autora atendeu ao procedimento e procedeu com a autorização do
aplicativo de v
ídeo
chamada para auxiliar no cancelamento
. No entanto, posteriormente descobriu que o atendente era um golpista, que
utilizou
de
artimanha para captar a imagem da Autora e confirmar sua identidade, facilitando o golpe.

Na continuação, a autora
descobriu descontos indevidos em sua conta corrente referentes a empréstimos e transferências de
PIX
não autorizadas,
bem como,
a celebração de múltiplos contratos de empréstimos em seu nome, totalizando um montante significativo.

Embora tenha tentado inúmeras vezes solucionar a questão e explicar ao banco que os
contratos foram celebrados sem
seu
conhecimento ou consentimento
,
a instituição bancária continuou ignorando suas reivindicações, descontando indevidamente parcelas desses empréstimos não contratados.

Citado, o banco alegou a culpa exclusiva da autora.

A sentença julgou improcedentes os pedidos.

Irresignada, alega a apelante, em síntese, a responsabilidade exclusiva do banco no golpe ocorrido, sob argumento de que não forneceu nenhuma informação pessoal aos golpistas, que já possuíam suas informações pessoais e dados bancários
e se passando por atendente do banco, induziram-na a permitir chamada de vídeo que foi utilizada para a celebração de diversos contratos de empréstimo fraudulentos, bem como, diversas transações bancárias realizadas mediante fraude
.

Defende configurada a falha no sistema operacional do banco.

Pugna pel
o provimento do recurso, para
declaração de nulidade do débito e condenação do banco em danos morais e materiais.

O cerne da controvérsia instaurada cinge-se, pois, em perquirir se há responsabilidade civil da instituição financeira em razão de empréstimos e transferências via
pix
realizados na conta corrente do correntista após ser vítima de fraude/estelionato.

Pois bem, da análise do conjunto
fático-
probatório acostado aos autos, nota-se que merece prosperar o pedido d
a
apelante.

Em
breve síntese,
afirma

a autora
que foi vítima de golpe
,

tendo os fraudadores celebrado diversos
empréstimo
s
em seu nome
e realizado
duas transferências
Pix
, a primeira, em 06/09/2023, no valor de R$ 2.709,00, e a segunda, em 08/09/2023, no montante de R$ 7.290,00, em favor da empresa Genius Soluções Apoio Administrativo Ltda., identificada pelo CNPJ 51.853.134/0001-96.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio)
,
independe
nte
de demonstração de
culpa

Nesse sentido,
o verbete das Súmulas
297 e 479
emitidas pelo Superior Trib
unal de Justiça sobre o tema.

Assim,
a
responsabilidade
civil objetiva do fornecedor de serviços
somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §

3º do CDC
).

O
STJ editou o enunciado de súmula 479, sedimentando a responsabilização objetiva das instituições financeiras:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Do conjunto fático dos autos
, circunstâncias e
peculiaridades
do caso
, verifica-se que deve ser afastada a tese de
culpa exclusiva do consumidor.
E, da mesma forma,
a tese de
ausência de falha na prestação de serviços
.

Com efeito, nota-se que a autora é idosa, aposentada por idade,
com nível reduzido de escolaridade
e conhecimento tecnológico.

Vê-se das especificidades do caso que presentes circunstâncias e

características que dificulta
ra
m
a identificação da fraude, não sendo, portanto, exigível d
a
autor
a
que observasse
que o atendente não era efetivamente funcionário do banco.

No caso dos autos, o serviço mostra-se defeituoso, na medida em que a instituição financeira não forneceu a segurança legitimamente esperada pel
a
correntista.

Acreditando estar em contato com funcionários do Banco,
a
cliente é induzid
a
a
seguir o procedimento indicado e
digitar ou fornecer a sua senha pessoal ou demais dados
, almejando o cancelamento de descontos em sua aposentadoria (no valor de R$ 68,00 – RMC), de cartão de crédito que não contratou, solicitou ou utilizou.

Vê-se que
a
consumidor
a
é induzid
a
a erro, diante de uma situação de aparente veracidade, acarretando o desfalque de seus recursos.

No entanto, o que merece destaque é que os fraudadores tinham conhecimento das informações pessoais
e sigilosas
da autora,
dados
pessoais

e dados
bancários, inclusive de descontos realizados diretamente na aposentadoria da autora, sob rubrica de cartão de crédito – RMC, que a autora afirma não ter celebrado.

Para além desse argumento, ainda que a consumidora tenha sido induzida a fornecer os seus dados bancários, a má prestação de serviços pela instituição financeira encontra-se devidamente comprovada também na ausência de medidas preventivas de fácil identificação da fraude, já que o falsário realizou movimentação financeira destoante do padrão de consumo da titular da conta.

Deste modo a situação narrada caracteriza fortuito interno e não obsta o reconhecimento do defeito na prestação do serviço, justamente em razão do dever especial de proteção que deve ser empregado, e constantemente renovado, por tais empresas para a preservação do patrimônio dos clientes.

Desta feita
,
n
ão se pode consentir com a exposição de clientes aos efeitos da tecnologia eleita pelo Banco, que facilita o exercício da atividade econômica, mas expõe o cliente a situações envolvendo riscos que sequer são detectados pelos seus sistemas de segurança.

Como se vê, não se trata de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo.

São esses fatos que configuram o nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço, inexistindo culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.

Inclusive, a responsabilidade da instituição bancária decorre também do risco da atividade.

Portanto, o caso em voga trata de fortuito interno ínsito ao próprio risco da atividade empresarial desenvolvida, ao permitir a violação do dever a que obrigado a instituição, isto é, gerir com segurança
aos clientes.

Dessarte, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (
arts
. 14 e 17 do CDC).

Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.

Logo, o apelado d
eve ser restituíd
o
quanto
ao valor do boleto pago, diante da fraude.

A
restituição
deve ser realizada
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Em consonância com o entendimento exposto,
recente julgamento do colendo STJ reiterou a questão da vulnerabilidade do sistema bancário
, que admite transações e operações completamente atípicas do perfil e padrão de consumo do consumidor, bem como, enfatizou a importância de proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que
cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (
ii
) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
. 11. Recurso especial provido." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - BOLETO – FRAUDE –– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO “MERCADO PAGO” – MERO INTERMEDIADOR – PRELIMINAR ACOLHIDA - SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO – CONVERSA REMETIDA AO APLICATIVO “
WHATSPP
” – NEGOCIAÇÃO – ENVIO DE BOLETO FALSO – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DANOS
EXTRAPATRIMONAIS
–
PREJUIZOS
QUE DEVERÃO SER SUPORTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR SI SÓ NÃO GERA DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO MERCADO PAGO PREJUDICADO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM PARCIALMENTE PROVIDO. A empresa
MercadoPago
funciona como intermediadora financeira, prestando serviços que permitem, ao credor que lá tenha conta, o recebimento de pagamentos eletrônicos; ou seja, a ferramenta permite a terceiro receber cobranças e fazer pagamentos via emissão de boletos, o que não vincula ao negócio jurídico principal, que deu origem a transação financeira, já que o beneficiário da transação será aquele que emitiu a cobrança. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

(
N.U
1008647-14.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
publicado
no
DJE
15/05/2024)

APELAÇÃO– AÇÃO INDENIZAÇÃO

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

FRAUDE

CARTÃO

DE

CRÉDITO– FALHA

DO

BANCO– RESPONSABILIDADE OBJETIVA– SÚMULA N. 479 DO STJ- DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE

E

DE

REPARAÇÃO– LEGITIMIDADE

PASSIVA

DA

OPERADORA DO CARTÃO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É assente a

jurisprudência do
STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. (
N.U
0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS

CÍVEIS

DE DIREITO PRIVADO,

RUBENS

DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
publicado
no
DJE14
/08/2023)

Assim,
devem ser declarados nulos os contratos e débitos decorrentes da fraude.

Bem ainda,
a apelante d
eve ser restituíd
a

quanto
aos

valores indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário
, relativos aos contratos de empréstimo fraudulentos celebrados
.

A
restituição do indevidamente descontado
deve ser realizada
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

No que concerne ao
dano moral
, merece prosperar o pleito recursal.

Para a configuração das hipóteses de dano extrapatrimonial, cumpre aferir a ocorrência de eventual violação a direitos da personalidade, como os elencados no inciso X do art. 5º da Constituição Federal, quais sejam: intimidade, vida privada, honra e imagem.

O dano moral passível de ser compensado é aquele que, violando direitos da personalidade e transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, ao qual todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.

Da situação, i
nevitável reconhecer
os danos causados, que ultrapassam
transtornos
ou
meros dissabores cotidianos, máxime porque a
tingiu
verba apresenta natureza alimentar
(aposentadoria).

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil
.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

A jurisprudência desta Corte é no sentido de
que
o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, de forma que o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra a menor do que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que desproporcional ao dano sofrido, não devendo
ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O
DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (
N.U
1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
publicado
no
DJE
07/10/2023).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
e considerando os julgados semelhantes proferidos por esta Câmara, tem-se que
a condenação em danos morais
deve ser

n
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com relação ao termo inicial dos juros de mora, dispõe a Súmula 54 do STJ que: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. No tocante à correção monetária, o STJ editou a Súmula 362: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.

Pelo exposto,
dou provimento

ao recurso, para
declarar a nulidade dos contratos e operações bancárias decorrentes da fraude evidenciada;
condenar o
banco
requerido ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente da
aposentadoria da
autora, de forma simples, atualizado pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês ambos a partir de dada desconto, nos termos da Súmula 43 e 54 do STJ; condená-lo ao pagamento a título de danos morais no valor de R$
10.000,00
(dez mil reais)
, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (desconto) e correção monetária (INPC) a partir
desta data
.

Por conseguinte, c
ondeno

o banco
requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios
de sucumbência, que fixo em 10%
(
dez
por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto
.

Narra a requerente/apelante na petição inicial que é idosa (71 anos de idade),
de nível reduzido de
escolaridade e conhecimentos
tecnológicos.

Explica que ao se aposentar recebeu um cartão de crédito do banco requerido, que nunca solicitou ou desbloqueou. Que em setembro/2023 recebeu ligação de pessoa se dizendo funcionário do banco, que informando seus dados pessoais, dados do cartão de crédito e da agência, simulou interação típica de atendimento bancário por telefone, indicando o procedimento para proceder ao cancelamento do cartão.

Acreditando estar tratando com funcionário do banco, a autora atendeu ao procedimento e procedeu com a autorização do
aplicativo de v
ídeo
chamada para auxiliar no cancelamento
. No entanto, posteriormente descobriu que o atendente era um golpista, que
utilizou
de
artimanha para captar a imagem da Autora e confirmar sua identidade, facilitando o golpe.

Na continuação, a autora
descobriu descontos indevidos em sua conta corrente referentes a empréstimos e transferências de
PIX
não autorizadas,
bem como,
a celebração de múltiplos contratos de empréstimos em seu nome, totalizando um montante significativo.

Embora tenha tentado inúmeras vezes solucionar a questão e explicar ao banco que os
contratos foram celebrados sem
seu
conhecimento ou consentimento
,
a instituição bancária continuou ignorando suas reivindicações, descontando indevidamente parcelas desses empréstimos não contratados.

Citado, o banco alegou a culpa exclusiva da autora.

A sentença julgou improcedentes os pedidos.

Irresignada, alega a apelante, em síntese, a responsabilidade exclusiva do banco no golpe ocorrido, sob argumento de que não forneceu nenhuma informação pessoal aos golpistas, que já possuíam suas informações pessoais e dados bancários
e se passando por atendente do banco, induziram-na a permitir chamada de vídeo que foi utilizada para a celebração de diversos contratos de empréstimo fraudulentos, bem como, diversas transações bancárias realizadas mediante fraude
.

Defende configurada a falha no sistema operacional do banco.

Pugna pel
o provimento do recurso, para
declaração de nulidade do débito e condenação do banco em danos morais e materiais.

O cerne da controvérsia instaurada cinge-se, pois, em perquirir se há responsabilidade civil da instituição financeira em razão de empréstimos e transferências via
pix
realizados na conta corrente do correntista após ser vítima de fraude/estelionato.

Pois bem, da análise do conjunto
fático-
probatório acostado aos autos, nota-se que merece prosperar o pedido d
a
apelante.

Em
breve síntese,
afirma

a autora
que foi vítima de golpe
,

tendo os fraudadores celebrado diversos
empréstimo
s
em seu nome
e realizado
duas transferências
Pix
, a primeira, em 06/09/2023, no valor de R$ 2.709,00, e a segunda, em 08/09/2023, no montante de R$ 7.290,00, em favor da empresa Genius Soluções Apoio Administrativo Ltda., identificada pelo CNPJ 51.853.134/0001-96.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio)
,
independe
nte
de demonstração de
culpa

Nesse sentido,
o verbete das Súmulas
297 e 479
emitidas pelo Superior Trib
unal de Justiça sobre o tema.

Assim,
a
responsabilidade
civil objetiva do fornecedor de serviços
somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §

3º do CDC
).

O
STJ editou o enunciado de súmula 479, sedimentando a responsabilização objetiva das instituições financeiras:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Do conjunto fático dos autos
, circunstâncias e
peculiaridades
do caso
, verifica-se que deve ser afastada a tese de
culpa exclusiva do consumidor.
E, da mesma forma,
a tese de
ausência de falha na prestação de serviços
.

Com efeito, nota-se que a autora é idosa, aposentada por idade,
com nível reduzido de escolaridade
e conhecimento tecnológico.

Vê-se das especificidades do caso que presentes circunstâncias e

características que dificulta
ra
m
a identificação da fraude, não sendo, portanto, exigível d
a
autor
a
que observasse
que o atendente não era efetivamente funcionário do banco.

No caso dos autos, o serviço mostra-se defeituoso, na medida em que a instituição financeira não forneceu a segurança legitimamente esperada pel
a
correntista.

Acreditando estar em contato com funcionários do Banco,
a
cliente é induzid
a
a
seguir o procedimento indicado e
digitar ou fornecer a sua senha pessoal ou demais dados
, almejando o cancelamento de descontos em sua aposentadoria (no valor de R$ 68,00 – RMC), de cartão de crédito que não contratou, solicitou ou utilizou.

Vê-se que
a
consumidor
a
é induzid
a
a erro, diante de uma situação de aparente veracidade, acarretando o desfalque de seus recursos.

No entanto, o que merece destaque é que os fraudadores tinham conhecimento das informações pessoais
e sigilosas
da autora,
dados
pessoais

e dados
bancários, inclusive de descontos realizados diretamente na aposentadoria da autora, sob rubrica de cartão de crédito – RMC, que a autora afirma não ter celebrado.

Para além desse argumento, ainda que a consumidora tenha sido induzida a fornecer os seus dados bancários, a má prestação de serviços pela instituição financeira encontra-se devidamente comprovada também na ausência de medidas preventivas de fácil identificação da fraude, já que o falsário realizou movimentação financeira destoante do padrão de consumo da titular da conta.

Deste modo a situação narrada caracteriza fortuito interno e não obsta o reconhecimento do defeito na prestação do serviço, justamente em razão do dever especial de proteção que deve ser empregado, e constantemente renovado, por tais empresas para a preservação do patrimônio dos clientes.

Desta feita
,
n
ão se pode consentir com a exposição de clientes aos efeitos da tecnologia eleita pelo Banco, que facilita o exercício da atividade econômica, mas expõe o cliente a situações envolvendo riscos que sequer são detectados pelos seus sistemas de segurança.

Como se vê, não se trata de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo.

São esses fatos que configuram o nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço, inexistindo culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.

Inclusive, a responsabilidade da instituição bancária decorre também do risco da atividade.

Portanto, o caso em voga trata de fortuito interno ínsito ao próprio risco da atividade empresarial desenvolvida, ao permitir a violação do dever a que obrigado a instituição, isto é, gerir com segurança
aos clientes.

Dessarte, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (
arts
. 14 e 17 do CDC).

Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.

Logo, o apelado d
eve ser restituíd
o
quanto
ao valor do boleto pago, diante da fraude.

A
restituição
deve ser realizada
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Em consonância com o entendimento exposto,
recente julgamento do colendo STJ reiterou a questão da vulnerabilidade do sistema bancário
, que admite transações e operações completamente atípicas do perfil e padrão de consumo do consumidor, bem como, enfatizou a importância de proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que
cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (
ii
) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
. 11. Recurso especial provido." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - BOLETO – FRAUDE –– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO “MERCADO PAGO” – MERO INTERMEDIADOR – PRELIMINAR ACOLHIDA - SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO – CONVERSA REMETIDA AO APLICATIVO “
WHATSPP
” – NEGOCIAÇÃO – ENVIO DE BOLETO FALSO – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DANOS
EXTRAPATRIMONAIS
–
PREJUIZOS
QUE DEVERÃO SER SUPORTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR SI SÓ NÃO GERA DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO MERCADO PAGO PREJUDICADO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM PARCIALMENTE PROVIDO. A empresa
MercadoPago
funciona como intermediadora financeira, prestando serviços que permitem, ao credor que lá tenha conta, o recebimento de pagamentos eletrônicos; ou seja, a ferramenta permite a terceiro receber cobranças e fazer pagamentos via emissão de boletos, o que não vincula ao negócio jurídico principal, que deu origem a transação financeira, já que o beneficiário da transação será aquele que emitiu a cobrança. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

(
N.U
1008647-14.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
publicado
no
DJE
15/05/2024)

APELAÇÃO– AÇÃO INDENIZAÇÃO

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

FRAUDE

CARTÃO

DE

CRÉDITO– FALHA

DO

BANCO– RESPONSABILIDADE OBJETIVA– SÚMULA N. 479 DO STJ- DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE

E

DE

REPARAÇÃO– LEGITIMIDADE

PASSIVA

DA

OPERADORA DO CARTÃO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É assente a

jurisprudência do
STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. (
N.U
0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS

CÍVEIS

DE DIREITO PRIVADO,

RUBENS

DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
publicado
no
DJE14
/08/2023)

Assim,
devem ser declarados nulos os contratos e débitos decorrentes da fraude.

Bem ainda,
a apelante d
eve ser restituíd
a

quanto
aos

valores indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário
, relativos aos contratos de empréstimo fraudulentos celebrados
.

A
restituição do indevidamente descontado
deve ser realizada
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

No que concerne ao
dano moral
, merece prosperar o pleito recursal.

Para a configuração das hipóteses de dano extrapatrimonial, cumpre aferir a ocorrência de eventual violação a direitos da personalidade, como os elencados no inciso X do art. 5º da Constituição Federal, quais sejam: intimidade, vida privada, honra e imagem.

O dano moral passível de ser compensado é aquele que, violando direitos da personalidade e transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, ao qual todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.

Da situação, i
nevitável reconhecer
os danos causados, que ultrapassam
transtornos
ou
meros dissabores cotidianos, máxime porque a
tingiu
verba apresenta natureza alimentar
(aposentadoria).

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil
.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

A jurisprudência desta Corte é no sentido de
que
o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, de forma que o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra a menor do que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que desproporcional ao dano sofrido, não devendo
ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O
DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (
N.U
1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
publicado
no
DJE
07/10/2023).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
e considerando os julgados semelhantes proferidos por esta Câmara, tem-se que
a condenação em danos morais
deve ser

n
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com relação ao termo inicial dos juros de mora, dispõe a Súmula 54 do STJ que: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. No tocante à correção monetária, o STJ editou a Súmula 362: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.

Pelo exposto,
dou provimento

ao recurso, para
declarar a nulidade dos contratos e operações bancárias decorrentes da fraude evidenciada;
condenar o
banco
requerido ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente da
aposentadoria da
autora, de forma simples, atualizado pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês ambos a partir de dada desconto, nos termos da Súmula 43 e 54 do STJ; condená-lo ao pagamento a título de danos morais no valor de R$
10.000,00
(dez mil reais)
, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (desconto) e correção monetária (INPC) a partir
desta data
.

Por conseguinte, c
ondeno

o banco
requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios
de sucumbência, que fixo em 10%
(
dez
por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024